Tribunal: TJES
Processo: 5000204-32.2018.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-32.2018.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SARTORIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000204-32.2018.8.08.0065

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: CARLOS ALBERTO SARTORIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que após prévia autorização da requerida promoveu a instalação da rede de energia elétrica em sua propriedade, localizada na área rural de Jaguaré-ES, contudo, a demandada se negou a ressarcir os valores gastos. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais em R$ 25.468,56 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Apresentou contrarrazões no ID 3694314.
2. Tese da parte requerida
: Sucintamente informa que o autor não se enquadra na Res. nº 223 da ANEEL, motivo pelo qual não houve ressarcimento integral do valor pago. Apresentou recurso inominado no ID 3694310.
3. Sentença
: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa Ré a pagar à parte Autora a quantia de R$ 25.468,56 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), devidamente acrescidos de correção monetária desde a efetiva incorporação da rede elétrica, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e, acrescida de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês nos termos do art. 406, do Código Civil a partir da citação conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento. Por consequência, declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Quanto à cláusula de eleição de foro, é evidente que sua manutenção causará prejuízo ao exercício do direito constitucional de ação da parte autora, dificultando o seu acesso ao judiciário. Sem embargo, reputo sua ineficácia, na forma do artigo 63, § 3º, do Código de Processo Civil, reconhecendo como competente o Município de Jaguaré-ES, local de residência do autor, para julgamento e processamento do feito (art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95). Alega a recorrente, ainda, que existe pedido de exibição de documento, incompatível com o rito dos juizados especiais. Na verdade, não se trata de procedimento de exibição de documentos, mas tão somente de que seja disponibilizada e apresentada cópia integral do processo administrativo que tramitou perante a requerida
(na prática, produção de prova documental em poder da requerida)
, sob o protocolo de nº 260968226, bem como todo e qualquer documento relativo às instalações 1390494, 1322304, cabendo inclusive à parte ré, diante da inversão do ônus da prova, apresentar os indigitados documentos. Assim, afasto a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Entendo, a princípio, ser o caso de manutenção da decisão de piso. Compulsando os autos, verifico que o recorrido alegou ser titular das instalações 1390494 e 1322304, localizadas em Jaguaré-ES, ingressando administrativamente junto à recorrente com pedido de ressarcimento de gastos efetuados com a instalação da rede elétrica. A recorrente, como se percebe dos autos, não comprovou que a propriedade do autor, ora recorrido, já era interligada à rede elétrica, o que afastaria sua responsabilidade, nos termos do art. 40, da Res. 414/2010 da ANEEL. Ademais, o autor solicitou administrativamente o ressarcimento dos valores gastos e a requerida sequer apresentou nos autos o procedimento interno de negativa, tratando-se de defesa genérica sem a apresentação de qualquer documento que afastasse sua responsabilidade no caso
(no caso, prova de que as propriedades do autor já contavam com acesso prévio à rede de energia elétrica)
.
A referida alegação é inclusive contraditória quando a recorrente questiona a regularidade dos cálculos apresentados pelo recorrido, haja vista que afirma que restituíra parcialmente valores em cada uma das instalações questionadas.
A tese da recorrente de que o recorrido não demonstra o prejuízo efetivo, eis que somente apresentou orçamento dos gastos, teria alguma plausibilidade caso apresentasse o processo administrativo onde houve o pagamento parcial, eis que como efetuara o ressarcimento, lá restara demonstrado os gastos, ônus da prova este que lhe competia.
Assim, correta a restituição dos valores na forma como determinada na r. sentença. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sob o valor da condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.